Tribunal: STF
Processo: RE 509871
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
   REITERAÇÃO. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. MULTA.
1.      Não se
   encontram configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a
   contradição ou a omissão que autorizariam a integração do julgado
   com fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de
   Processo Civil.
2.      Multa de 10% [dez por cento] sobre o valor
   corrigido da causa.
3.      Embargos de declaração rejeitados.